Tribunal: TJSP
Processo: 0001120-40.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.

Apelo ministerial pelo enrijecimento do regime inicial para a forma do semiaberto.Apelo defensivo pela absolvição por carência de provas.Cabimento, apenas, do recurso do Ministério Público.

1. Pertinência do desate técnico da condenação. Materialidade e autoria comprovadas. Aferição dos sinais

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.

Apelo ministerial pelo enrijecimento do regime inicial para a forma do semiaberto.Apelo defensivo pela absolvição por carência de provas.Cabimento, apenas, do recurso do Ministério Público.

1. Pertinência do desate técnico da condenação. Materialidade e autoria comprovadas. Aferição dos sinais de embriaguez que independe de teste de etilometria. Art. 306, § 1°, II, do CTB, c/c art. 3°, caput, IV, e § 1°, bem como pelo art. 5°, caput, II, e § 1°, ambos da Resolução CONTRAN n° 432, de 23/01/2013.Provas testemunhais obtidas a partir de relatos policiais. Admissão, pelo réu, de prévia ingestão de três latas de cerveja. Respaldo probatório suficiente ao desate atingido. Condenação mantida.

2. Pertinência no enrijecimento do regime inicial. Reincidência específica. Gravidade concreta. Réu que, possivelmente já tendo rompido bloqueio policial anterior, já foi comprovadamente condenado pelo mesmo tipo de crime. Cabal fracasso dos fins punitivo e dissuasório de condenação anterior, na persistência da conduta delitiva, exige-se, por proporcionalidade, reação estatal condizente com o caso, independentemente do "quantum" de pena. Art. 33, § 3°, c/c art. 59, III, do CP.Redução, porém, de ofício, das penas, em face de enrijecimento do regime de cumprimento, pela análise global do cálculo, para o fim de adequada, proporcional e razoável sanção, dentro dos fins dela esperado, incluindo a de suspensão da habilitação para dirigir.

Provimento ao apelo ministerial.

Parcial provimento, de ofício, ao apelo da Defesa.